Tribunal: TJMT
Processo: 1000828-02.2021.8.11.0053
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000828-02.2021.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEI BENEDITO SOUZA - CPF: 011.917.381-67 (RECORRIDO), ROBERTO RAMOS DOS SANTOS - CPF: 792.126.201-59 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1000828-02.2021.8.11.0053

Origem:
Juizado Especial Cível de Santo Antônio do Leverger

Parte Recorrente(s):
Telefônica Brasil S.A
.

Parte Recorrida(s):
Claudinei Benedito Souza

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 27

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - SERVIÇOS DE TELEFONIA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 3.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO -
RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL - APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarou inexigíveis os débitos discutidos e condenou
a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de

prescrição trienal arguida pela ré, ora recorrente, uma vez que, apesar de no presente caso se aplicar o disposto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, o marco inicial do prazo prescricional é a data da ciência inequívoca da negativação da dívida nos órgãos de proteção ao crédito pelo consumidor (Teoria da
Actio Nata
). Assim, não há falar em prescrição da pretensão autoral, posto que teve conhecimento da restrição aqui discutida em 26/05/2021 e esta ação foi proposta na data de 28/05/2021.

4.

Extrai-se dos autos que o autor ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito aduzindo que não possui débitos junto à reclamada e, mesmo assim foi surpreendido com a negativação de seu nome.

5.

De início, verifica-se que as faturas e relatórios apresentados pela empresa requerida não têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, posto que retratam cópias de imagens de seu sistema interno, produzidas unilateralmente, além do que inexistem nos autos outros meios de provas que pudessem chancelá-las (neste sentido, vide desta Turma o precedente contido no Recurso de n.
1004827-54.2021.8.11.0055, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 01/07/2022).

6.

Em sede recursal a parte recorrente alega ter trazido áudio de prova da contratação dos serviços de telefonia pela autora, mas, além de inaceitável nova prova em sede recursal, sequer a recorrente trouxe aos autos a aludida prova de áudio.

7.

Portanto, diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela empresa demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e § 1o, do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

8.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

9.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

10.

Aplica-se, por fim, ao caso a Súmula 54 do STJ, por se tratar de relação extracontratual, devendo os juros moratórios fluir a partir do evento danoso.

11.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência, condeno a empresa ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022